Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700267-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SANTANA DE FRANCA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS SANTANA DE FRANÇA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 79991417), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/8/2025, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Indica que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na reiteração criminosa. Afirma que, ao contrário do que aduziu a decisão, o paciente é primário e não possui registros anteriores por tráfico de drogas. Sustenta ofensa ao princípio da individualização da pena e da medida cautelar. Acrescenta que a instrução processual já foi encerrada, de modo que não há justificativa para manter a prisão com base na conveniência da instrução criminal (artigo 312, do Código de Processo Penal). Alega que o paciente atende aos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Argumenta que A demora na conclusão das investigações e eventuais perdas de prazo pela autoridade policial não podem ser imputadas ao paciente, uma vez que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a razoável duração do processo, não podendo a inercia estatal agravar a situação do réu. Assevera que o paciente demonstrou conduta colaborativa desde o início das investigações e confessou espontaneamente o seu envolvimento nos fatos denunciados, o que evidencia a ausência de periculosidade e afasta a alegação de risco à ordem pública. Aponta a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente aguarde a conclusão da tramitação processual em liberdade. No mérito, pugna pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com a possibilidade de impor medidas cautelares alternativas, tal como o monitoramento eletrônico (artigo 319, do Código de Processo Penal). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/8/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 245556259, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação à autuada Matheus Santana de França. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em sua residência. A droga apreendida revela especial gravidade e a quantidade é considerável. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS SANTANA DE FRANÇA, nascido em 12/11/1999, filho de Jeferson de França Ferreira e de Patricia Marlei Santana e Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo (IDs 245871465 e 247656985, do processo de origem), em 12/9/2025. Na oportunidade, a autoridade apontada como coatora ressaltou que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e possuir ocupação lícita e residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Na sequência, a Defesa do ora paciente impetrou o Habeas Corpus no 0740961-96.2025.8.07.0000, distribuído a este Relator, que indeferiu a liminar, mantendo a prisão preventiva. No mérito, a C. Primeira Turma Criminal denegou a ordem, restando o julgamento assim ementado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A impetração sustenta ausência de provas da autoria, condições pessoais favoráveis e pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de tio enfermo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta que justificam a prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, diante das condições pessoais e familiares alegadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente, diante da apreensão de diversas porções de cocaína e maconha, petrechos de traficância e quantia significativa, o que demonstra o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito. 4. O decreto prisional observou os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e a probabilidade de reiteração delitiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, §6o, do CPP). 5. A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, sendo incabível reavaliar a autoria delitiva ou a licitude do dinheiro apreendido, matérias próprias da instrução criminal. 6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não afastam a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte. 7. A prisão domiciliar humanitária é indevida, por ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do tio e por não ter sido o pedido submetido previamente ao Juízo de origem, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de supressão de instância (artigo 318, do CPP). 8. A custódia cautelar revela-se adequada e proporcional, não configurando antecipação de pena, mas instrumento legítimo de preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I; 318; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0714816-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 17.05.2025. STJ, AgRg no RHC no 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.06.2025, DJEN 02.07.2025. STJ, AgRg no HC no 953.132/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025. (Acórdão 2060106, 0740961-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025) (g.n.). Em 2/2/2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus. O Juízo de origem declarou encerrada a instrução processual (ID 258780514, do processo de origem). Em 3/12/2025, em atenção ao disposto no artigo 316, do Código de Processo Penal, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente. Conforme se depreende da denúncia (ID 246627895, dos autos de origem), o paciente foi preso em flagrante, por entregar/fornecer ao usuário Paulo Mariano Vasconcelos 1 porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 0,53g. Em igual circunstância, os denunciados tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 5,71g (cinco gramas e setenta e um centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 24,73g (vinte e quatro gramas e setenta e três centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 39,53g (trinta e nove gramas e cinquenta e três centigramas); e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 24,28g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas). Na ocasião da prisão, também foi encontrada na posse do paciente a quantia de R$5.010,00. A quantidade expressiva de drogas variadas, somada aos petrechos e dinheiro apreendidos, revelam fortes indícios da prática de traficância pelo paciente, em conformidade com a tipificação apontada na denúncia oferecida (artigo 33, caput, da Lei de Drogas). Tais circunstâncias, reforçadas pelos laudos periciais anexados à ação penal, indicam a gravidade em concreto da conduta, justificando a decretação da segregação cautelar. A apreciação sobre a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea e a respeito do preenchimento dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado competem à autoridade coatora, em sede de sentença, pois dependem de análise profunda dos elementos fáticos e probatórios coligidos nos autos principais. Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de fatos e provas, conforme pretendido pelo impetrante. Além disso, o exame por este Tribunal de fatos ainda não enfrentados pelo Juízo de origem configuraria evidente supressão de instância. Nesse contexto, não vislumbro irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois amparada na demonstração da materialidade do crime e dos suficientes indícios de autoria, bem como respaldada em fundamentos idôneos. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. De mais a mais, a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, restam evidenciadas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos apreendidos e utilizados na difusão ilícita da droga. Nesse sentido, consoante ressaltado pelo Magistrado singular, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em atenção ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. As alegações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, porquanto presentes seus requisitos legais. Inclusive, embora o paciente seja tecnicamente primário, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a quantidade, a variedade, e a nocividade dos entorpecentes, aliados aos petrechos e dinheiro apreendidos, demonstram o envolvimento profundo do paciente com a traficância, a probabilidade de reiteração delitiva e reforçam a necessidade de decretação da segregação cautelar. Saliente-se que o risco de reiteração delitiva não se confunde com a caracterização da reincidência ou dos maus antecedentes, não havendo impropriedade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), mantida sob o fundamento de que a medida já havia sido confirmada em julgamento anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A técnica de fundamentação per relationem é válida quando a decisão originária é completa e detalhada, não configurando negativa de prestação jurisdicional. 4. A prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi delitivo, evidenciado pela apreensão de drogas, balança de precisão, embalagens plásticas e máquinas de pagamento eletrônico. 5. A estrutura logística e financeira apreendida revela organização voltada à comercialização profissional de entorpecentes, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. A jurisprudência admite a prisão preventiva com base na periculosidade demonstrada pelo modus operandi e pelos apetrechos apreendidos. 7. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais, corroborada por provas materiais, reforça a legalidade da prisão. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando há risco concreto de reiteração delitiva. 9. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar frente à pena provável não se sustenta na via estreita do habeas corpus. 10. O monitoramento eletrônico é estruturalmente ineficaz para neutralizar o risco de perpetuação da atividade criminosa, operacionalizada remotamente. IV. DISPOSITIVO 11. Ordem denegada. (...) (Acórdão 2073701, 0749421-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025) (g.n.) Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após homologação de sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva, devido aos indícios de habitualidade criminosa. 4. A decisão está fundamentada em elementos concretos, como o depoimento dos policiais e droga e objetos apreendidos (balança de precisão e estilete), que indicam dedicação ao tráfico. 5. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo medida excepcional e fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: ‘A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente seja tecnicamente primário. (...) (Acórdão 2064309, 0740418-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025) (g.n.). Dessa forma, evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por último, importa registrar que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça). Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator